Tribunal: TJDFT
Processo: 0732821-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732821-44.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BYRON LUIZ ARAUJO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BYRON LUIZ ARAUJO contra decisão exarada pela MMa Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0713806-63.2022.8.07.0020, proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA em desfavor do agravante, BTL COMERCIO DE COSMETICOS E ELETROELETRÔNICOS LTDA e LEONIDAS LUIZ ARAUJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162076108 dos autos de origem) a d. Magistrada de primeiro grau, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, sob o fundamento de que não restou comprovado que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme previsto o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Opostos Embargos de Declaração pelo agravante, foram rejeitados (ID 165370454 dos autos de origem), sob fundamento de que não existe qualquer vício na decisão agravada. No Agravo de Instrumento interposto (ID 49925544), o executado argumenta que houve o bloqueio de ativos financeiros em sua conta, no montante total de R$ 4.444,82 (quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), via SISBAJUD. Sustenta que a penhora dos valores depositados em sua conta caracteriza medida gravíssima, pois põe em risco a sua subsistência e de sua família, haja vista que a constrição recaiu sobre valores provenientes de salário, o qual possui natureza alimentícia, resguardado pela impenhorabilidade, conforme disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e artigo 7o, inciso X da Constituição Federal. Salienta que o valor é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. Destaca que é profissional liberal, e que, ainda que fosse permitida a penhorabilidade da verba salarial, ela deve ser limitada a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, por expressa previsão legal. Assevera que os bloqueios foram efetuados nas contas do Banco Inter e Banco Toro. Para comprovar que os valores bloqueados se referem às verbas salariais, acostou nos autos de origem extratos da conta do Banco Inter dos últimos 04 (quatro) meses (dezembro/2022, janeiro/2023, fevereiro/2023 e março/2023), além dos extratos da conta do Banco Toro dos últimos 4 (quatro) meses (dezembro/2022, janeiro/2023, fevereiro/2023 e março/2023), haja vista que os bloqueios se deram no mês fevereiro/2023. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a decisão hostilizada, impedindo que os valores bloqueados sejam transferidos para a conta do agravado. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a r. decisão vergastada, a fim de acolher a impugnação e reconhecer a impenhorabilidade dos valores provenientes da conta do executado, tendo em vista se tratar de honorários de profissional liberal, e, portanto, impenhoráveis. Sem preparo, em razão do agravante ser beneficiário da justiça gratuita (ID 162076108 dos autos de origem). É o relatório. Decido De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo agravante. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de impedir a liberação dos valores bloqueados, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em apreço, a execução de título extrajudicial na qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto uma Cédula de Crédito Bancário no. 302945, firmada em 17/12/2020, na importância original de R$ 40.883,07 (quarenta mil e oitocentos e oitenta e três reais e sete centavos). O empréstimo seria pago em 30 (trinta) parcelas, com pagamento mensal no valor de R$ 1.682,59 (mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) cada parcela, com a primeira parcela do empréstimo vencendo em 15/07/2021(ID 133016455 dos autos de origem). A dívida exequenda atualizada até 25/07/2022 soma a importância de R$ 39.622,42 (trinta e nove mil e seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos – ID 133016457 – autos de origem). A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de penhora das verbas constritas nas contas bancárias do agravante, para fins de garantia de satisfação da obrigação objeto da execução. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor, conforme julgados desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de salário é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 2. No caso em análise, sequer há demonstração que a penhora recaiu sobre conta poupança, ou que a natureza das verbas percebidas pelo agravante é de natureza exclusivamente salarial. 3. Nesse aspecto, além de o valor penhorado ser de cerca de R$ 874,57 (oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), importa assinalar não ter o recorrente colacionado elementos probatórios que evidenciem o comprometimento de seus proventos em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência de seu núcleo familiar, motivo pelo qual não merece amparo o pedido de desconstituição da penhora determinado pelo Juízo na conta corrente do executado. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1706017, 07028848620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. CRÉDITO ALIMENTAR. NATUREZA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 3. Não se deve aplicar o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil quando o devedor se utiliza da conta poupança somente para evitar a constrição patrimonial. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras frequentes como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. 4.O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis 5. Recurso não provido. (Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADAS. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PENHORA ELEETRÔNICA. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA DE POUPANÇA. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. PENHORA. HIGIDEZ. ELISÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Deflagrado o executivo, e, diante da ausência de pagamento voluntário do crédito exequendo, consumada a penhora pela via eletrônica, ventilando as executadas que os importes localizados e penhorados em contas de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, portanto intangíveis, fica-lhes imputado o ônus de comprovar o que aventaram de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I) 2. A regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, e, tratando-se de dispositivo restritivo de direito, inviável dele colher-se a tese de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, afigura-se impenhorável, com lastro na limitação pontual prevista nos dispositivos individualizados. 3. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1651409, 07273049220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 3. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, posto que integrada por diversos outros créditos, não há que se falar em impenhorabilidade. 4. Descaracterizada a natureza alimentar da verba bloqueada, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378988, 07260060220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que, para desconstituir a constrição da verba, com espeque no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada a impenhorabilidade do montante penhorado. A impenhorabilidade dos valores bloqueados é exceção à regra de responsabilidade do devedor (artigo 789 do Código de Processo Civil), não podendo ser atribuída interpretação que esgote os meios de solver a obrigação ora executada. Assim, se por um lado o artigo 833 do Código de Processo Civil busca assegurar a dignidade do executado, por outro lado não se pode esquecer da sua responsabilidade patrimonial e da necessidade de garantir a segurança das relações jurídicas. Em análise aos autos de origem, verifica-se que o executado acostou os seguintes documentos: i) despesas com água, internet, telefone e energia elétrica (ID 152020617); ii) contrato de aluguel firmado em 01/07/2022 e término em 30/06/2023 e o respectivo boleto do condomínio (ID 152020616); iii) extrato bancário do Banco Nubank (ID 155080033); iv) extrato bancário do Banco Inter, referente ao período de 31/12/22 a 30/03/2023 (ID 155080030); v) extratos bancários do Banco Neon do período de 17/12/2022 a 17/03/2023 (ID 155080034); vi) extrato bancário do Banco Toro, referente aos meses de dezembro/22 (ID 155080031), janeiro/23 (ID 155080029), fevereiro/23 (ID 155080028) e março/23 (ID 155080027); vii) fatura do cartão de crédito Nubank no valor de R$ 8.745,00 (oito mil setecentos e quarenta e cinco mil reais - ID 155080026); e, viii) declaração de imposto de renda referente ao ano de 2020 (ID 155080024). Contudo, tais documentos em nada corroboram a alegação de que os valores bloqueados se refiram a verbas salariais, nem aos menos traz aos autos fatos que possam elucidar a real situação financeira do agravante. Cabe salientar que, no processo originário, o agravante acostou os extratos bancários das contas do Banco Toro e Banco Inter, que não abrangem o dia 28/02/2023, data em que foram efetuados os bloqueios via SISBAJUD - ID 151213848 – pág. 6 dos autos de origem. Ademais, não há nenhuma demonstração de que as contas bancárias, nas quais foram efetuados os bloqueios das quantias de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), R$ 738,58 (setecentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 6,24 (seis reais e vinte e quatro centavos), no valor total de R$ 4.444,82 (quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), sejam utilizadas para recebimento dos seus rendimentos provenientes de trabalho autônomo, ou que se refira a conta poupança. Do mesmo modo, não há comprovação de que o valor bloqueado compromete a subsistência do agravante e de sua família. O Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores constritos, da seguinte maneira: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. – grifamos. Em análise aos autos de origem, é possível verificar que o agravante se limitou a alegar que são impenhoráveis os valores encontrados, independentemente de estar em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos, sem, contudo, juntar qualquer prova capaz de comprovar que o montante indisponibilizado se refira a recursos economizados com a finalidade de poupar (ID 49925544 – pág. 7). Portanto, não restando caracterizada a natureza salarial ou de poupança do montante penhorado, não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão a ser dirimida, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023 às 15:18:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.678.